Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-17.2011.8.11.0050
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001220-17.2011.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0030-41 (AGRAVANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ. CITAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular a sentença de extinção da execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/CNJ, a fim de justificar a extinção da execução fiscal com base em irrelevância econômica do crédito, diante da ocorrência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 547/CNJ exige, cumulativamente, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação ou de bens penhoráveis para autorizar a extinção da execução fiscal por irrelevância econômica.

4. No caso, foi reconhecida a ocorrência de citação válida da executada, o que afasta a aplicação da norma.

5. As demais alegações da agravante devem ser inicialmente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A extinção da execução fiscal com base na Resolução nº 547/CNJ e no Tema 1184/STF exige a inexistência de citação válida, além de inércia processual superior a um ano.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 547/CNJ, art. 1º, §1º; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005214-51.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024; TJPR, 0000876-78.2023.8.16.0146, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, j. 23.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
IGB ELETRÔNICA S/A
em face da decisão monocrática (Id. 328588355) que deu provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença que extinguiu a execução fiscal
.

Sustenta a agravante, em síntese,
que i) a decisão monocrática desconsiderou elementos essenciais do caso concreto, uma vez que não foram localizados bens penhoráveis, mesmo após diligências infrutíferas; que
ii
) não houve comprovação, por parte do ente público, da adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título; que
iii
) o crédito executado é de valor irrisório, sendo antieconômico o prosseguimento da execução; que a manutenção da demanda afronta os princípios da eficiência e proporcionalidade; e que
iv
) o caso se enquadra nas diretrizes que autorizam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Requer, pois, o provimento do agravo interno
para ser
mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Assim, tem por desiderato o provimento do agravo interno para restabelecimento da sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
IGB ELETRÔNICA S/A
em face da decisão monocrática (Id. 328588355) que deu provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença que extinguiu a execução fiscal
.

Na origem, o Magistrado extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de irrelevância econômica do crédito exequendo, consoante a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184/STF e pela Resolução n. 547/CNJ.

Por outro lado, a decisão monocrática ora recorrida, para anular o
decisum
, reconheceu ser inadequada a aplicação do referido tema, diante da constatação de que, no caso concreto, houve efetiva citação da parte executada, bem como movimentações processuais relevantes.

Isso porque, nos termos do art., 1°, §1º da Resolução n. 547/CNJ, “
(...) Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”
.
[sem destaque no original]

Desse modo, a decisão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para continuidade no feito mostra-se a medida adequada e em consonância com os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes.

A respeito, o entendimento desta c. Câmara, em caso idêntico ao presente e, também, o entendimento da jurisprudência pátria: TJ-MT 1005214-51.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/08/2024,
DJe
19/08/2024; TJ-PR 00008767820238160146 Rio Negro, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 23/07/2024,
DJe
25/07/2024.

Por fim, registro que as demais alegações da parte agravante
podem ser suscitadas e arguidas, sem prejuízo, primariamente na origem, sob pena
de, se
apreciadas neste momento, incorrer em supressão de instâncias.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026